Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-43.2022.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-43.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO COSTA MARQUES NINOMIYA - CPF: 018.996.251-86 (APELANTE), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), METALURGICA E FUNILARIA SAO NICOLAU LTDA - ME - CNPJ: 04.576.787/0001-95 (APELADO), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO RESENDE SAMPAIO FILHO - CPF: 059.780.161-43 (ADVOGADO), FERNANDA GAVERIO HOUKLEF - CPF: 064.335.621-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000166-43.2022.8.11.0040

APELANTE: THIAGO COSTA MARQUES NINOMIYA

APELADO: METALURGICA E FUNILARIA SAO NICOLAU LTDA - ME

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Apelação Cível em Ação Monitória e majorou a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante aduz que o acórdão é omisso já que deixou de analisar três questões, quais sejam, “
(i) o próprio embargado reconheceu a existência do negócio jurídico; (
ii
) a

embargante cumpriu a sua obrigação contratual de entregar 12 (doze) contêineres como

pagamento; e (
iii
) o embargado não nega ter recebido o pagamento do embargante.
”

Afirma que há provas suficientes do cumprimento da obrigação contratual e pede o provimento do recurso para que seja julgada procedente a Ação Monitória.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação Monitória e majorou a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado
pelos embargantes. Confira-se:

A apelada reconhece a celebração do Contrato de R$12.000,00 pelo qual se

obrigou a fabricar e montar estruturas metálicas pré-moldadas, instalar telhas, realizar obras de construção

civil, e fornecer mão-de-obra e materiais em local que deveria ser previamente indicado pelo apelante.

Também ressalta que só não realizou os trabalhos por falta dessa orientação

essencial.

Realmente, na cláusula primeira da avença assinada pela empresa em 27-8-2019

consta a obrigação do autor de fornecer-lhe “todas as informações necessárias à realização do serviço”.

A pretensão do apelante de constituição de crédito judicial em seu favor nessa

quantia foi indeferida na primeira instância porque não ficou comprovado que ele indicou onde, como e

quando as tarefas seriam executadas.

O mesmo
se aplica em relação ao Contrato de R$65.000,00, que não está

assinado pela apelada, como admitido inclusive nas razões recursais.

Era do autor o ônus de demonstrar os demais aspectos da relação jurídica

formada entre as partes pelos mais amplos meios de prova autorizados em Direito.

No áudio anexado no ID. 202079650 consta gravação em que pessoa não

identificada solicita a redução da multa de R$20.000,00 para o caso de mora. Não há como saber se estava

se queixando dos encargos cobrados durante a moratória ou discutindo questões da fase pré-contratual.

Apesar de os Tribunais estarem flexibilizando o alcance jurídico da expressão

“prova escrita”, é preciso considerar que não há nada nos autos que confirme a alegação do autor, o que se

acentua com a mencionada gravação. Por conseguinte, ele não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art.

373, inciso I, do CPC.

Como visto, não se verifica
o
vício mencionado
, uma vez que os elementos indicados pelo embargante foram analisados e descartados como prova suficiente para a Ação Monitória
.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024